Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-31.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo por falta de andamento, com base no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. O Município busca a reforma da sentença para afastar o decreto de extinção e dar prosseguimento à execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo por falta de andamento, com base no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. O Município busca a reforma da sentença para afastar o decreto de extinção e dar prosseguimento à execução fiscal.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por falta de andamento é válida, considerando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), que não especificam os dispositivos legais correspondentes à tributação principal, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs, pois apresentam irregularidades que comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal, em desconformidade com o artigo 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável. 2. A nulidade das CDAs impede o prosseguimento da execução fiscal.